Tribunal: STJ
Processo: 2388637-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067275 - SP(2025/0378960-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SÉRGIO PEROCCO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA GIOVANNETTI PEROCCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA CHRISTINA PEROCCO
ADVOGADA
: MIRIAN ARAÚJO POLONIO - SP162678
AGRAVADO
: ETELVINA LUZIA CERVO GROSSMANN
ADVOGADOS
: CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
ANTÔNIO CARLOS MENDES MATHEUS - SP083863
INTERES.
: OCTAVIO TINOCO SOARES
ADVOGADOS
: OCTÁVIO TINOCO SOARES - SP026454
SIMONE TINOCO SOARES RUPP - SP292339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
.
Súmula n. 115/STJ
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56656872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d945b12f-c623-445c-bede-6fe3a1bbd34b

8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

:
,
§ 2o, I; CPC,
Dispositivos relevantes citados CPC/2015 art. 76,
art. 1.021,
§ 4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d945b12f-c623-445c-bede-6fe3a1bbd34b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067275 - SP(2025/0378960-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SÉRGIO PEROCCO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA GIOVANNETTI PEROCCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA CHRISTINA PEROCCO
ADVOGADA
: MIRIAN ARAÚJO POLONIO - SP162678
AGRAVADO
: ETELVINA LUZIA CERVO GROSSMANN
ADVOGADOS
: CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
ANTÔNIO CARLOS MENDES MATHEUS - SP083863
INTERES.
: OCTAVIO TINOCO SOARES
ADVOGADOS
: OCTÁVIO TINOCO SOARES - SP026454
SIMONE TINOCO SOARES RUPP - SP292339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
.
Súmula n. 115/STJ
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56171717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:40
Código de Controle do Documento: 8e18f2c1-59dd-4df8-b2da-921a401f1283

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

:
,
§ 2o, I; CPC,
Dispositivos relevantes citados CPC/2015 art. 76,
art. 1.021,
§ 4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 255-262) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em virtude da incidência da
.
Súmula n. 115/STJ
Em suas razões, a parte alega que (fls. 257-258):
Considerando que o patrono da causa, Dr. Augusto Polonio, faleceu em
essa patrona considerou razoável renovar a procuração,
04/07/2025,
excluindo o nome do Dr. Augusto, no intuito de evitar confusões com
intimações, dando assim melhor clareza aos atos processuais.
Muito embora o mandato procuratório tenha sido renovado, excluindo o
nome do Dr. Augusto Polonio, a atual patrona, Dra. Mirian Araújo Polonio, é
procuradora dos agravantes, na mesma procuração, desde 2023, portanto a
nova procuração somente ratificou o mandato.
Desta forma, a procuração para atuar no processo original e atos
subsequentes foi outorgada em 2023 e renovada em 2025, excluindo-se o
nome do patrono falecido, portanto trata-se apenas de um ato de ratificação
e correção, e não, especificamente, de uma procuração posterior.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 270-278).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Documento eletrônico VDA56171717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:40
Código de Controle do Documento: 8e18f2c1-59dd-4df8-b2da-921a401f1283

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 250-251):
Cuida-se de Agravo interposto por SÉRGIO PEROCCO, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de SÉRGIO PEROCCO, verifica-se que a
parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes à Dra. MIRIAN ARAUJO
POLONIO, subscritora do Agravo em Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 245, foram outorgados à subscritora do
recurso em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.825.314/RS
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na
.
Súmula n. 115/STJ
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes à Dra.
MIRIAN ARAUJO POLONIO, subscritora do agravo.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
24/10/2025
224), a parte recorrente não atendeu à intimação, uma vez que os poderes
consignados no instrumento de mandato de fl. 245 foram outorgados à subscritora do
recurso em data posterior à de sua interposição, motivo pelo qual não se pode
conhecer da irresignação. Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA56171717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:40
Código de Controle do Documento: 8e18f2c1-59dd-4df8-b2da-921a401f1283

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do
§ 2o, inc. I, do
não se conhece de recurso
art. 76,
CPC/15,
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no
,
REsp 1710759/SP
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/08/2018,
20/08/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.724.522/SP
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/9/2018,
25/9/2018.
Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.447.689/DF
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
14/10/2019,
16/10/2019.

Por fim, é inaplicável o
§ 5o, do CPC no âmbito do STJ, conforme
art. 1.017,
o seguinte precedente:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA.
§ 5o, DO
. INAPLICABILIDADE A
ART. 1.017,
CPC/2015
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet
Relator Ministro PAULO DE TARSO
12.765/DF,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
26/8/2019,
30/8/2019.
Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56171717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:40
Código de Controle do Documento: 8e18f2c1-59dd-4df8-b2da-921a401f1283

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:40
Código de Controle do Documento: 8e18f2c1-59dd-4df8-b2da-921a401f1283

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.275 / SP
Número Registro: 2025/0378960-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0019902012 00764658020198260100 01933408020128260100 1933408020128260100 19902012
1990201200764658020198260100
199020120076465802019826010001933408020128260100
23886377720248260000 583002012193340 764658020198260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO PEROCCO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA CECILIA GIOVANNETTI PEROCCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA CHRISTINA PEROCCO
ADVOGADA
: MIRIAN ARAÚJO POLONIO - SP162678
AGRAVADO
: ETELVINA LUZIA CERVO GROSSMANN
ADVOGADOS : CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
ANTÔNIO CARLOS MENDES MATHEUS - SP083863
ALESSANDRO JUNIOR MASSARELLI DUARTE - SP309601
ERICK MILLER - SP249981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO PEROCCO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA CECILIA GIOVANNETTI PEROCCO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56642592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:59
Código de Controle do Documento: 075441ac-1629-4d85-8343-d5f87fd2980a

REPR. POR
: FERNANDA CHRISTINA PEROCCO
ADVOGADA
: MIRIAN ARAÚJO POLONIO - SP162678
AGRAVADO
: ETELVINA LUZIA CERVO GROSSMANN
ADVOGADOS : CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER - SP047368
ANTÔNIO CARLOS MENDES MATHEUS - SP083863
INTERES.
: OCTAVIO TINOCO SOARES
ADVOGADOS : OCTÁVIO TINOCO SOARES - SP026454
SIMONE TINOCO SOARES RUPP - SP292339
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:59
Código de Controle do Documento: 075441ac-1629-4d85-8343-d5f87fd2980a